Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. APLICADO.
I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Demonstrada a autoria pela prova angariada ao feito, notadamente a declaração firme da vítima, que buscou proteção estatal diante das promessas do réu, o que demonstra a intimidação provocada, não há que se falar em absolvição do crime de ameaça.
IV – A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, vale dizer, deve observar a quantidade de crimes cometidos. Praticados cinco delitos, a fração adequada é de 1/3 (um terço).
V – Recurso conhecido e desprovido.